Tribunal: STF
Processo: RE 955746
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE LOCAL DE CONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. LEGITIMIDADE RECURSAL. MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRESIDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    I – Em sede de controle de constitucionalidade, a legitimidade recursal é exclusiva daqueles que integram o rol do art. 103, III, da Constituição Federal e dos que, por simetria, equivalem-se a estes.



    II – A representação nos autos do processo exige a presença, pelo menos, do Chefe da Casa Legislativa



    III - Embargos de declaração não conhecidos.